Tribunal: TJBA
Processo: 0000616-90.2013.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000616-90.2013.8.05.0264 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ARGEMIRO TERTO DE NOVAIS Advogado(s): 10 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REVER A MATÉRIA. RECURSO COM FITO PREQUESTIONADOR. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. A parte Embargante alega, em síntese, que o Acórdão incorreu em vícios passíveis de saneamento, na medida em que o Tribunal não teria enfrentado a tese da suposta a incidência analógica do art. 40 da Lei nº 6.830/80, bem assim porque, segundo alega houve inércia do Poder Judiciário e seria aplicável o Enunciado n. 106 da Súmula do STJ. 2. A leitura atenta do Acórdão impugnado evidencia que todas as teses essenciais ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas de forma clara e suficiente, de forma que inexiste qualquer vício a ser suplantado no julgado, sobretudo ao ter registrado que a execução fundada em cédula de crédito rural cujo crédito foi sub-rogado pelo Estado da Bahia não se submete ao rito especial da Lei nº 6.830/80, bem assim a inaplicabilidade do Enunciado n. 106 da Súmula do STJ diante da negligência da Fazenda Pública na condução da execução (ID 94040992). 3. Conforme se extrai do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em que se apoiou o Acórdão objurgado, a Instrução Normativa nº 12/2013 é valida e não ofende os princípios constitucionais da legalidade ou anterioridade nonagesimal, porquanto o referido ato infralegal teve seu campo de incidência estritamente limitado à operacionalização de cálculos aritméticos, realizados com base em critérios previamente definidos na legislação municipal de regência, a qual já disciplinava de modo completo os elementos constitutivos do IPTU, especialmente o valor venal do imóvel, a correspondente base de cálculo e o regime de progressividade das alíquotas. 4. Consoante oportuna advertência da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há que "se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016), sobretudo porque inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida “pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo" (AgInt no REsp 1.659.130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 9/12/2020). 5. O fato de haver decisões com resultados diferentes proferidas pelo mesmo Tribunal em outros processos - ao menos enquanto não existe precedente com eficácia vinculante ou consenso sobre a controvérsia no âmbito desta Corte de Justiça - configura mera divergência jurisprudencial que não se revela fundamento hábil a caracterizar a existência de contradição interna ao julgado passível de ser sanada por meio do Recurso horizontal, pois não se verificou a presença de proposições inconciliáveis entre si ou fundamentação incompatível com a conclusão, de modo que, à luz do entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de contradição externa não se presta a subsidiar o manejo dos embargos de declaração (REsp 1654832/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017). 6. No tocante ao prequestionamento, como é cediço, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente os artigos de lei indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido examinada sob os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu. 7. Considerando que as alegações de vícios no Acórdão estão baseadas em afirmações fundadas em meras discordâncias do raciocínio e do resultado do julgado, conclui-se que, a pretexto de esclarecer e completar o julgamento anterior, a parte Embargante, na realidade, pretende a reconsideração do pronunciamento pela estreita via dos embargos declaratórios, pretensão que não comporta acolhimento, razão pela qual o pronunciamento vergastado deve ser mantido nos seus exatos termos. 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA